Tribunal: STF
Processo: ARE 1490518
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Igor Ângelo Olívio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO E POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL CONDENAÇÕES RECURSOS DEFENSIVOS NULIDADE DA PROVA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IMPROCEDÊNCIA FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA INGRESSO NO IMÓVEL MATERIALIDADES INCONTESTES AUTORIA DE CAIO PRECÁRIA PROVA EXTREMAMENTE CONTRADITÓRIA ABSOLVIÇÃO AUTORIA DE IGOR DEVIDAMENTE COMPROVADA CONDENAÇÕES MANTIDAS PENAS REDUÇÃO PENA-BASE FIXADA EM 1/6 ACIMA DO PISO ATENUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REDUÇÃO DOS VALORES PECUNIÁRIOS RECURSO INTERPOSTO POR CAIO PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR IGOR PARCIALMENTE PROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XI e LVI, e 98, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Consta do acórdão recorrido:



    “[...]



    Todos os policiais em Juízo, e não mais só os dois primeiros, foram uníssonos ao dizer que o Toyota/Hilux estava abandonado na residência de IGOR, com a porta aberta e as luzes acesas. CAIO foi excluído da cena. Significa dizer, a prova produzida em Juízo não só não comprovou a denúncia no que tange à participação de CAIO, como a excluiu. Dessarte, não havia como ter sido condenado, em que pese tenha sido. 



    Quanto a IGOR, em que pese as diversas inconsistências dos relatos policiais, fato é que restou comprovado que o veículo Toyota/Hilux, produto de crime, realmente estava em sua residência e a sua apreensão, salvo melhor juízo, foi lícita. Isso porque, referido veículo, de possível visualização pelo lado de fora da residência, tão só pelo portão, contava com o emplacamento EWR-9110/Ribeirão Preto-SP. 



    Verificados os dados, constatou-se que referido automóvel era clonado e que o verdadeiro estaria com o real proprietário. 



    Os policiais tinham conhecimento de que o automóvel Toyota/Hilux era ao menos objeto de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Código Penal, art. 311, caput) e, consequentemente, possuíam fundada suspeita de se tratar de veículo produto de crime, pois um veículo lícito certamente não estaria com o emplacamento adulterado. 



    Desse modo, plenamente lícita a entrada forçada no domicílio, com fundamento no art. 5.º, XI, da Constituição Federal, porque havia fundada suspeita de que o automóvel Toyota/Hilux era receptado e, por estar ocultado no interior de residência com emplacamento adulterado, trata-se de crime de natureza permanente.”   



    Verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou que havia justa causa em razão da fundada suspeita de que o automóvel Toyota/Hilux era produto de receptação, visto que estava ocultado no interior de residência com emplacamento adulterado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233337 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13.11.2023 PUBLIC 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe- 18.04.2022)



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o art. 98, I, da Lei Maior teria sido violado no julgamento efetuado pela Corte de origem, a atrair o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente